Tribunal: TJMT
Processo: 1014427-02.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014427-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AURELIO JOSE RAMOS BEVILACQUA - CPF: 184.526.258-12 (ADVOGADO), HIDROMI COMERCIO DE PECAS E HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 01.840.443/0001-53 (AGRAVANTE), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (AGRAVADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – DISSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (N.U 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HIDROMI COMERCIO DE PECAS E HIDRAULICOS LTDA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença nº 0000512-88.2018.8.11.0092, manejada em desfavor de
LAIRTO JOAO SPERANDIO
, que indeferiu medidas necessárias a compelir o executado ao cumprimento de sua obrigação de pagar.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação monitoria “por aquisição de maquinário para utilização em implementos agrícolas na propriedade rural do executado, onde o agravado não realizou o pagamento do débito, mesmo após condenado para tal”.

Relata que houve a penhora da propriedade rural do Agravado, mas esta não pode ser praceada em razão do elevado valor da avaliação, mais de R$ 21.000.000,00.

Sustenta que “demonstrada a desídia do Agravado em realizar o pagamento do débito, ainda assim ainda assim foi indeferido o pedido das medidas coercitivas”.

Argumenta que “o processo tornou-se improdutivo, ineficaz e ineficiente, incapaz de entregar às partes, em especial ao credor, qualquer resultado útil”. Destaca o princípio da cooperação.

Pontua a possibilidade de suspensão da CNH e o bloqueio do Passaporte e de cartões de créditos do Agravado surge como medida impositiva a atacar-lhe a consciência para que atue, de forma propositiva, com vistas à solução do litígio, ainda que por meio de uma proposta de acordo, visto que possui condições financeiras de o fazer, ressaltando que as medidas requestadas se mostram necessárias.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “a fim de que seja determinada
a suspensão da CNH e o bloqueio do Passaporte e de cartões de créditos dos devedores
”.

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu os pedidos de a suspensão da CNH e o bloqueio do Passaporte e de cartões de créditos dos devedores, ao argumento de ser a medida coercitiva e aplicável ao caso.

A ação na origem se refere à cumprimento de sentença, sendo o pedido de medidas necessárias a compelir o executado ao cumprimento de sua obrigação de pagar indeferido pelo Juízo a quo

com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) A apreensão de passaportes, suspensão de CNH, da carteira de identidade profissional do executado e de seus cartões de crédito e de débito não permitirá, por si só, alcançar o resultado prático almejado pelo exequente (quitação do débito), além de violar o direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III), e caracterizar negativa de vigência às próprias disposições do CPC. Com o inadimplemento, e da forma menos gravosa ao devedor, deve o credor buscar a satisfação do seu crédito pleiteando medidas destinadas à persecução dos bens do executado, de cunho patrimonial.

Destarte,
indefiro
os pedidos descritos de id.111121728. (...).” (ID. 118150542 – autos de origem)

A medida requerida, para alcançar a satisfação do débito não se mostra capaz de, efetivamente, resultar na liberação de recursos do Agravado, além de, salvo a excepcionalidade, afrontar direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS – INCABÍVEL - REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS AGRAVADOS - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores. Todavia, apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens. Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens.

“(...) Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana.” (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1004700-58.2019.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/05/2019. Publicado no DJE em 10/05/2019). (N.U 1017705-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACP - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - DESPROVIMENTO.

Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (N.U 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020)

É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso aos executados (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

Sob essa perspectiva, especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023